Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-26.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702433-26.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO BRITO SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o advogado do réu, Dr. MÁRCIO ROCHA MAGALHÃES JÚNIOR ADVOGADO OAB n. 69873/DF, para que junte aos autos a prova de comunicação da renúncia ao mandato ao outorgante, pois, embora tenha afirmado que o fazia, consoante petição de ID 51815859, o referido documento não foi juntado aos autos. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023 18:28:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator